Tribunal: STF
Processo: RHC 52049
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS (C.P., ART.129,
PARAGRAFOS 6 E 7) PRODUZIDAS PELO PACIENTE AO DAR MARCHA-A-RE.
II. SE OCORREU DE SUA PARTE AUSÊNCIA DE CULPA, E TEMA A SER
APRECIADO NA INSTRUÇÃO, JAMAIS NA VIA ESTREITA E SUMARISSIMA DO
HABEAS CORPUS.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.